Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal julgada procedente, por maioria, em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 18/12/2025, a Polícia Federal comunicou que tramita na Divisão de Segurança Ativa e Polícia Judiciária - DSA/CGPP/DPP/PF, apuração sobre a origem de bens encontrados em dois cofres que foram localizados no Palácio da Alvorada, os quais foram abertos no dia 25/6/2025, após acionamento da Polícia Federal pela Presidência da República.



    Assim, tendo em vista terem sido encontrados documentos pessoais de JAIR MESSIAS BOLSONARO, junto a outros bens, a Polícia Federal solicita autorização para a realização da oitiva do réu condenado na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde se encontra custodiado (eDoc. 2.740).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado e AUTORIZO a oitiva de JAIR MESSIAS BOLSONARO, pela Polícia Federal, a ser realizada no dia 30/12/2025, entre 9h e 11h.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente